Tribunal: STF
Processo: ARE 1346007
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Multa administrativa. Impossibilidade de fixação em múltiplos de salário-mínimo. Lei 5.724/1971. Precedentes. 3. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.